Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-14.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000905-14.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IOMAR MURASSAKI GNOATO - CPF: 838.833.639-87 (APELADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES - CNPJ: 00.832.086/0001-19 (APELANTE), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO COMPROVADA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada pretensão resistida da Administração Pública, tanto administrativamente, quanto judicialmente, em apresentar os documentos requeridos, e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 0000905-14.2014.8.11.0040, proposta por
Iomar Murassaki Gnoato
, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

O Apelante defende a reforma da sentença apenas no que se refere à condenação honorária, argumentando que, ao ser citada da presente ação, prontamente apresentou os documentos requeridos, sem demonstrar resistência.

Aduz que, diferentemente da alegação de negativa administrativa feita pelo Apelado à inicial, este sequer buscou obter acesso a estes documentos na via administrativa, já que o requerimento juntado em Id.
11939969
não se refere ao Autor e sim a terceiros.

Assevera que, uma vez que não houve pretensão resistida, tanto administrativamente, como judicialmente, não há que se falar em condenação honorária.

Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação honorária.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 0000905-14.2014.8.11.0040, proposta por
Iomar Murassaki Gnoato
, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação honorária.

Pois bem.

É cediço que a Ação de Exibição é de preceito cominatório, já que, quando movida contra aquele, em face de quem o autor tem direito, ou será exibida a coisa e (ou) o documento, ou se têm como provados os fatos que, por meio da exibição, se pretendiam provar.

Como descreve o art. 396 do CPC,
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”,
desde que a parte cumpra os requisitos descritos no art. 397 do mesmo diploma legal,
in verbis:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

No caso dos autos, os requisitos acima transcritos restaram devidamente demonstrados, uma vez que o Requerente indicou qual documento precisava ter acesso, bem como explicitou qual a finalidade da exibição deste.

Ademais, trago a lume a lição de Nelson Nery Júnior:

Aquele que entende deva mover ação contra outrem e necessitar para instruir o pedido, conhecer teor de documento ou coisa a que não tenha acesso poderá valer-se deste procedimento preparatório para obter os dados que necessita e armar-se contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do desiderato que pretende.(In Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 10a Edição, 2007, p. 1135).

Verifica-se, portanto, que é perfeitamente cabível a Medida Cautelar de Exibição de Documentos, visto que além do documento estar ligado diretamente ao Autor, ora Apelado, encontra-se o dito documento em poder do Requerido, ora Apelante.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando o Apelante ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Irresignado, o Apelante aduz que, ao ser citado da presente ação, não demonstrou resistência em fornecer os documentos exigidos e, desse modo, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários.

Afirma, ainda, que, diferentemente do alegado pelo Autor de que houve negativa administrativa, este não realizou qualquer pedido administrativo para obter acesso aos documentos, e como prova disso, o Apelante destaca que o requerimento administrativo juntado à inicial em Id. 11939969 diz respeito a outras pessoas que não fazem parte destes autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o requerimento administrativo juntado em Id. 11939969 não se refere ao Autor desta ação, mas sim à um grupo de pessoas alheias aos autos.

Diante disso, não há como afirmar que houve negativa, ou mesmo um pedido administrativo por parte do Autor para tentar acesso administrativamente a estes documentos.

Por outro lado, observa-se que, ao ser citado desta ação, o Apelante prontamente forneceu os documentos exigidos sem praticar qualquer ato de resistência ou empecilho, como se vê em Id. 11939980.

Nesse contexto, não evidenciada pretensão resistida do Apelante em apresentar os documentos requeridos e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesta direção, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.
2. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18-2-2019, DJe 21-2-2019. (destaquei)

Corroborando com o mesmo entendimento, assim é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO - RECURSO DA RÉ - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada
pretensão

resistida
da apelante em apresentar os
documentos
requeridos e em observância ao princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

(N.U 1024678-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021